Tribunal: TJDFT
Processo: 0732852-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu remição de 100 (cem) dias ao apenado em razão de aprovação integral no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2022, não obstante já ter sido reconhecida remição anterior de 133 (cento e trinta e três) dias pela aprovação no ENCCEJA/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENEM, posterior ou anterior à aprovação no ENCCEJA, configura fato gerador autônomo para fins de remição de pena; e (ii) estabelecer se a concessão de nova remição com fundamento em exames que certificam o mesmo nível de escolaridade caracteriza bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena por estudo visa à ressocialização do apenado, devendo ser interpretada de forma a maximizar o acesso à educação e os incentivos ao aprimoramento intelectual, conforme os fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana e da cidadania.
4. A aprovação no ENEM representa esforço autônomo e adicional, mesmo quando o apenado já tenha concluído o ensino médio por meio do ENCCEJA, em razão de seu conteúdo, estrutura e finalidade diferenciados, o que afasta a caracterização de duplicidade de benefícios.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recente virada interpretativa, firmou o entendimento de que a aprovação total ou parcial no ENEM constitui fato gerador próprio de remição, por refletir dedicação distinta, especialmente pela maior complexidade e exigência da prova em comparação ao ENCCEJA.
6. A vedação ao acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP é aplicável nas hipóteses em que o nível de escolaridade correspondente à certificação já tiver sido alcançado anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM configura fato gerador autônomo de remição de pena por estudo, ainda que o apenado já tenha sido beneficiado por aprovação no ENCCEJA referente ao mesmo nível de escolaridade.
2. Não há bis in idem quando a remição decorre de esforços distintos voltados à superação de avaliações com finalidades e níveis de exigência diversos.
3. A remição por aprovação no ENEM não enseja o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP, quando o ensino médio já houver sido concluído anteriormente.